Tribunal: TJES
Processo: 5001559-49.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001559-49.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A
RECORRIDO: TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001559-49.2023.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A

RECORRIDO:
TRANSMARLE TRANSPORTES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. NOTAS FISCAIS NÃO ADIMPLIDAS. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO INDICADO PELO RÉU QUE NÃO APRESENTA CORRELAÇÃO DIRETA COM O DÉBITO COBRADO. INTERPELAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CREDOR QUANTO À PERTINÊNCIA DO PAGAMENTO NÃO RESPONDIDA. COMPENSAÇÃO DE OUTRA NOTA FISCAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM AQUELAS QUE COMPÕEM O OBJETO DA DEMANDA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$ 50.696,31, referente aos serviços representados nas notas fiscais nº 2222 e 2523. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em primeiro lugar, em que pese sustente a Recorrente que os documentos juntados aos autos (notadamente as notas fiscais referentes ao débito inadimplido) não possuem o condão de lastrear a pretensão da Recorrida, observo que a efetiva prestação dos serviços pela credora nem sequer constitui ponto de controvérsia (tanto que aduziu a Recorrente, inclusive, o pagamento parcial do débito), não restando dúvidas de que o acervo probatório dos autos permite inferir a existência e regularidade da cobrança.

(3). Em segundo lugar, no que se refere ao suposto adimplemento do valor relativo à nota fiscal nº 2523 (no importe de R$ 12.500,00), há que se destacar, desde logo, que há pequena distorção na fundamentação da r. sentença, em que se considerou que o pagamento indicado pela Recorrente não poderia se referir à referida nota por ter ocorrido anteriormente à sua emissão. Ocorre que, em verdade, a nota fiscal nº 2523 foi emitida em 09/09/2021, enquanto o pagamento em questão foi realizado em 20/10/2021 (e não em 20/01/2021, como equivocadamente constou no
decisum
objurgado), de modo que não há a incompatibilidade lógica e temporal aduzida.

(4). Por outro lado, nota-se dos e-mails juntados pela Recorrida que a correlação do pagamento feito em 20/10/2021 pela Recorrente já havia sido objeto de questionamento pela credora, tendo sido indicado que tal adimplemento havia sido vinculado, em verdade, à quitação da nota fiscal nº 2505, de modo que penderia de esclarecimento qual seria o objeto do pagamento pelo devedor. Contudo, mesmo após seguidas interpelações quanto à questão, a Recorrente não ofereceu qualquer resposta, razão pela qual a credora manteve a baixa da nota fiscal nº 2505 a partir do referido pagamento e, por outro lado, manteve pendente de pagamento a nota fiscal nº 2523.

(5). Com efeito, compreendo que a Recorrida não logrou êxito em comprovar a pertinência do referido pagamento, não havendo qualquer elemento seguro que permita inferir que tal adimplemento se refere a uma das notas cobradas na presente demanda, razão pela qual, de todo modo, não há que se falar em sua consideração para fins de abatimento do valor devido.

(6). Por isso, em que pese sob fundamento distinto, não merece quaisquer reparos a r. sentença quanto à sua parte dispositiva, dada a comprovação da regularidade do débito e a inexistência de comprovação, por parte da devedora, de eventual adimplemento da obrigação.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)